Tribunal: CARF
Processo: 15746.720951/2021-95
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LAURA BAPTISTA BORGES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/08/2017 a 31/12/2017
IMPORTADORA DE COMBUSTÍVEIS. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA.
A comprovação da qualidade de importador de álcool se faz mediante a efetiva realização de operações de importação.
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. APURAÇÃO. DISTRIBUIDORAS DE ÁLCOOL. VEDAÇÃO.
É vedada a apuração de créditos das contribuições sobre o álcool adquirido para revenda por empresas distribuidoras.

Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/08/2017 a 31/12/2017
IMPORTADORA DE COMBUSTÍVEIS. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA.
A comprovação da qualidade de importador de álcool se faz mediante a efetiva realização de operações de importação.
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. APURAÇÃO. DISTRIBUIDORAS DE ÁLCOOL. VEDAÇÃO.
É vedada a apuração de créditos das contribuições sobre o álcool adquirido para revenda por empresas distribuidoras.

Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 01/08/2017 a 31/12/2017
MULTA DE OFÍCIO. INCIDÊNCIA. SÚMULA 02 CARF.
Na hipótese de lançamento de ofício aplica-se, por decorrência direta de previsão legal, multa sobre o valor da diferença de contribuição apurada. Análise da Inconstitucionalidade afastada. Súmula 02 do CARF.
JUROS SOBRE MULTA PUNITIVA. SÚMULA 108 CARF.
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício. Súmula 108 do CARF.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15746.720951/2021-95
ACÓRDÃO
3101-003.933 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
15 de outubro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
GRAN PETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/08/2017 a 31/12/2017
IMPORTADORA DE COMBUSTÍVEIS. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA.
A comprovação da qualidade de importador de álcool se faz mediante a
efetiva realização de operações de importação.
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. APURAÇÃO. DISTRIBUIDORAS DE
ÁLCOOL. VEDAÇÃO.
É vedada a apuração de créditos das contribuições sobre o álcool adquirido
para revenda por empresas distribuidoras.
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/08/2017 a 31/12/2017
IMPORTADORA DE COMBUSTÍVEIS. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA.
A comprovação da qualidade de importador de álcool se faz mediante a
efetiva realização de operações de importação.
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. APURAÇÃO. DISTRIBUIDORAS DE
ÁLCOOL. VEDAÇÃO.
É vedada a apuração de créditos das contribuições sobre o álcool adquirido
para revenda por empresas distribuidoras.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 01/08/2017 a 31/12/2017
MULTA DE OFÍCIO. INCIDÊNCIA. SÚMULA 02 CARF.
Na hipótese de lançamento de ofício aplica-se, por decorrência direta de
previsão legal, multa sobre o valor da diferença de contribuição apurada.
Análise da Inconstitucionalidade afastada. Súmula 02 do CARF.
Fl. 291
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.933 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720951/2021-95
2
JUROS SOBRE MULTA PUNITIVA. SÚMULA 108 CARF.
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial
de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de
ofício. Súmula 108 do CARF.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
Assinado Digitalmente
Laura Baptista Borges – Relatora
Assinado Digitalmente
Marcos Roberto da Silva – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Gilson Macedo Rosenburg
Filho, Laura Baptista Borges, Renan Gomes Rego, Luciana Ferreira Braga, Sabrina Coutinho
Barbosa e Marcos Roberto da Silva (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra acórdão da 9a Turma da DRJ09/PR
que, por unanimidade de votos, julgou inteiramente improcedente a impugnação apresentada.
Vale, assim, a transcrição de parte do Relatório da DRJ, para fins de compreender o
histórico do processo:
“Relativamente à Cofins, na data de lavratura do auto, o montante lançado alcança
o valor total de R$ 38.036.031,53, sendo que R$ 19.715.667,96 se refere à
contribuição, R$ 14.786.750,96 à multa de lançamento de ofício e R$ 3.533.612,61 a
juros de mora (fls. 153). Quanto à contribuição para o PIS/Pasep, o montante
lançado alcança o valor total de R$ 8.271.062,35, sendo que R$ 4.287.238,00 se
refere à contribuição, R$ 3.215.428,47,92 à multa de lançamento de ofício e R$
768.395,88 a juros de mora (fls. 159).
No Termo de Verificação Fiscal, parte integrante dos Autos de Infração, constam os
seguintes esclarecimentos e informações (fls. 169 a 176):
Fl. 292
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.933 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720951/2021-95
3
a) a base de cálculo dos créditos apurados pela empresa refere-se à aquisição de
bens para revenda;
b) trata-se os itens revendidos de etanol hidratado, foco da análise efetuada, e
gasolina de aviação;
c) a empresa exerce a atividade de comércio atacadista de álcool carburante,
biodiesel, gasolina e demais derivados de petróleo;
d) no período analisado, não era permitida a apuração de créditos das contribuições
aos distribuidores de álcool, relativamente à aquisição deste produto para revenda
a outro distribuidor, produtor ou importador;
e) não foram identificadas operações de importação de etanol hidratado pela
empresa no período fiscalizado; e
f) aplicou-se multa de lançamento de ofício no percentual de 75%.
Na impugnação apresentada a empresa autuada alega que (fls. 184 a 207):
a) a autuação fiscal se fundamenta no fato de a empresa não ser importadora de
álcool, de modo que não teria direito a apuração de créditos da Cofins e da
contribuição para o PIS/Pasep;
b) diversamente do entendimento da fiscalização, a impugnante é uma empresa
importadora de etanol;
c) no seu contrato social consta como objeto social, dentre outros, a importação e
exportação de combustíveis;
d) encontra-se habilitada no Sistema Ambiente de Registro e Rastreamento da
Atuação dos Intervenientes Aduaneiros – RADAR;
e) as atividades de distribuição e importação de combustíveis podem ser realizadas
pela mesma pessoa jurídica;
f) a possibilidade de apuração de créditos das contribuições decorre da sua
subsunção ao regime não cumulativo de apuração destas;
g) possui a condição de importadora de combustíveis, permitindo a legislação que
apure crédito das contribuições;
h) a multa aplicada tem índole confiscatória, logo inconstitucional;
i) é indevida a incidência de juros sobre a base de cálculo da multa aplicada; e
j) a multa punitiva deve ser aplicada sobre a base de cálculo do valor original do
tributo, sem a atualização desta.”
A Impugnação foi julgada inteiramente improcedente pela 9a Turma da DRJ09/PR,
por unanimidade de votos, conforme acórdão assim ementado:
Fl. 293
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.933 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720951/2021-95
4
“Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/08/2017 a 31/12/2017
NULIDADE. PRESSUPOSTOS.
Ensejam a nulidade apenas os atos e termos lavrados por pessoa incompetente e os
despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do
direito de defesa.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 01/08/2017 a 31/12/2017
MULTA DE OFÍCIO. INCIDÊNCIA.
Na hipótese de lançamento de ofício aplica-se, por decorrência direta de previsão
legal, multa sobre o valor da diferença de contribuição apurada.
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/08/2017 a 31/12/2017
IMPORTADORA DE COMBUSTÍVEIS. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA.
A comprovação da qualidade de importador de álcool se faz mediante a efetiva
realização de operações de importação.
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. APURAÇÃO. DISTRIBUIDORAS DE ÁLCOOL.
VEDAÇÃO.
É vedada a apuração de créditos das contribuições sobre o álcool adquirido para
revenda por empresas distribuidoras.
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/08/2017 a 31/12/2017
IMPORTADORA DE COMBUSTÍVEIS. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA.
A comprovação da qualidade de importador de álcool se faz mediante a efetiva
realização de operações de importação.
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. APURAÇÃO. DISTRIBUIDORAS DE ÁLCOOL.
VEDAÇÃO.
É vedada a apuração de créditos das contribuições sobre o álcool adquirido para
revenda por empresas distribuidoras.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido”
Fl. 294
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.933 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720951/2021-95
5
Inconformada, a Recorrente interpôs seu Recurso Voluntário, pugnando pela
reforma do acórdão recorrido, no qual alega:
1)
A Utilização de falta premissa pelo Fisco na medida em que seria uma
empresa importadora de combustíveis;
2)
Da existência de precedente judicial – da compatibilidade das atividades
empresariais de importadora e distribuidora;
3)
Da sujeição da Empresa ao regime da não cumulatividade para creditamento
de PIS e COFINS;
4)
Da inconstitucionalidade da multa punitiva aplicada em razão do seu caráter
confiscatório;
5)
Da indevida aplicação de juros sobre a base de cálculo da multa punitiva.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Laura Baptista Borges, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche todos os requisitos de
admissibilidade, razão pela qual merece ser conhecido.

1.
DA UTILIZAÇÃO DE FALTA PREMISSA PELO FISCO NA MEDIDA EM QUE
SERIA UMA EMPRESA IMPORTADORA DE COMBUSTÍVEIS; DA EXISTÊNCIA DE PRECEDENTE
JUDICIAL - DA COMPATIBILIDADE DAS ATIVIDADES EMPRESARIAIS DE IMPORTADORA E
DISTRIBUIDORA; E DA SUJEIÇÃO DA EMPRESA AO REGIME DA NÃO CUMULATIVIDADE PARA
CREDITAMENTO DE PIS E COFINS.
Conforme se verifica dos autos, o mérito da presente demanda diz respeito à
análise do regime de apuração de PIS e COFINS ao qual a Recorrente estava sujeita no período
autuado.
Isso porque, a partir da edição da Medida Provisória – MP n.° 613, de 7 de maio de
2013 (convertida na Lei n.° 12.859, de 10 de setembro de 2013), foi alterada a redação do § 13 do
artigo 5° da Lei n.° 9.718, de 27 de novembro de 1998, que vedou a apuração de créditos das
contribuições pelas empresas distribuidoras de álcool, permanecendo a possibilidade apenas para
os produtores e importadores.
Neste sentido, o artigo 5°, da Lei n.° 9.718/1998, assim determina:
Fl. 295
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.933 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720951/2021-95
6
“Art. 5° A Contribuição para o PIS/Pasep e a Cofins incidentes sobre a receita bruta
auferida na venda de álcool, inclusive para fins carburantes, serão calculadas com
base nas alíquotas, respectivamente, de:
(...)
§ 13 O produtor e o importador de álcool, inclusive para fins carburantes, sujeitos
ao regime de apuração não cumulativa da Contribuição para o PIS/Pasep e da
Cofins podem descontar créditos relativos à aquisição do produto para revenda de
outro produtor ou de outro importador (Redação dada pela Lei no 12.859, de
2013).”
Da leitura do dispositivo acima transcrito, conclui-se que os distribuidores de álcool,
inclusive para fins carburantes, sujeitos ao regime de apuração não cumulativa do PIS e COFINS,
não podem descontar créditos relativos à aquisição do produto para revenda de outro
distribuidor, produtor ou importador.
O desconto de créditos pela aquisição do álcool, inclusive para fins carburantes, se
restringe aos produtores e importadores de tais produtos.
Estabelecida tal premissa, incontroversa nos autos, é necessário verificar se a
Recorrente se enquadra como importadora de álcool ou não.
Assim, aduz a Recorrente que a sua condição de importadora de álcool carburante
está expressamente determinada em seu contrato social, que assim dispõe sobre seu objeto
social:

Demonstra ainda estar habilitada no sistema RADAR da Receita Federal do Brasil:

Conclui, dessa forma, que tais fatos comprovariam, inequivocamente, o exercício da
atividade empresarial de importação de combustíveis, quando da ocorrência dos fatos geradores
objeto da autuação em análise.
Fl. 296
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.933 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720951/2021-95
7
Em outro tópico, e no intuito de corroborar sua condição de importadora de álcool
carburante, a Recorrente demonstra a existência de decisão judicial proferida pelo Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo em Mandado de Segurança visando à anulação da imposição de
recolhimento de ICMS por ocasião do desembaraço aduaneiro de querosene de aviação.
Ao analisar tais argumentos, a Colenda DRJ assim entendeu:
“O que estabelece a qualidade de importadora, para efeitos da legislação tributária,
é o efetivo exercício da atividade de importação, o que não foi demonstrado na
documentação juntada aos autos com o recurso apresentado.
Compulsando-se os autos constata-se que a impugnante, no curso do procedimento
fiscal, demonstrou apenas a importação de querosene ou gasolina de aviação e em
períodos diferentes daqueles autuados (fls. 99 a 122).
Não há qualquer comprovação pela empresa que tenha realizado importação de
álcool.
(...)
Por fim, nada há que se discorrer sobre a possibilidade de a autuada exercer
simultaneamente as atividades de distribuidora e importadora, pois não se localizou
nos autos qualquer questionamento fiscal a tal respeito e, principalmente, não foi
utilizada essa argumentação como suporte para a autuação.
Assim, não demonstrada pela impugnante a sua qualidade de efetiva importadora
de álcool, estava ela impedida de apurar créditos das contribuições, donde se
conclui que nada há a reparar, quanto a este ponto, no lançamento fiscal.”
Entendo que assiste razão o acórdão recorrido.
Em que pese estar habilitada no RADAR da Receita Federal do Brasil e ter no seu
objeto social, dentre outros, a atividade de importação de álcool carburante, a Recorrente não
juntou aos autos uma única prova no sentido de que, de fato, realize operações de importação.
Não há prova de uma única importação de álcool realizada no período autuado ou
mesmo antes dele.
Portanto, considerando que a Recorrente adquiriu álcool de terceiros em operação
interna e realizou a sua revenda, não há que se sujeitar ao regime de apuração que permite o
creditamento do PIS e COFINS, na medida em que este regime é concedido apenas aos produtores
e importadores.
Assim, não merecem prosperar as alegações a Recorrente.

2.
DA INCONSTITUCIONALIDADE DA MULTA PUNITIVA.
Fl. 297
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.933 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720951/2021-95
8
Alega a Recorrente que a multa aplicada no patamar de 75% do valor do tributo
devido seria inconstitucional em razão do seu caráter confiscatório.
Quanto às alegações de inconstitucionalidade da legislação tributária, sabe-se que o
CARF não possui competência para essa análise, como já consagrado por meio da Súmula CARF n.°
2. Veja-se:
“Súmula CARF n.° 2
Aprovada pelo Pleno em 2006
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.”
Neste sentido, vale dizer que os julgadores do CARF estão expressamente
vinculados às Súmulas CARF e, portanto, forçosa sua aplicação para o caso concreto.

3.
DA APLICAÇÃO DE JUROS SOBRE A BASE DE CÁLCULO DA MULTA PUNITIVA
Entende a Recorrente que a aplicação de juros sobre a multa ́punitiva seria
inconstitucional e ilegal, por violação aos artigos 110 e 161, do Código Tributário Nacional.
Além da aplicação da Súmula CARF n.° 02, nas questões afetas a
inconstitucionalidade, tal como disposto no tópico anterior, sobre esse ponto, há súmula
específica quanto ao tema, que também deve ser aplicada ao caso concreto:
“Súmula CARF n.° 108
Aprovada pelo Pleno em 03/09/2018
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de
ofício. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de 01/04/2019, DOU de
02/04/2019).”
Tal como já mencionado, os julgadores do CARF estão expressamente vinculados à
redação das Súmulas CARF e, assim, não como se acolher as razões da Recorrente.

4.
DA CONCLUSÃO.
Ante o todo exposto, voto por conhecer e negar provimento ao Recurso Voluntário.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Laura Baptista Borges

Fl. 298
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.933 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720951/2021-95
9

Fl. 299
DF CARF MF
Original